Tribunal: TJBA
Processo: 8007792-97.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007792-97.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

APELADO: ALBERLANDES SALES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA, JOAO PAULO SANTANA VAZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM IRREGULAR PELA DIREITA. CULPA CONFIGURADA. CONDIÇÕES INADEQUADAS DA PISTA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. SEGURADORA. DEFESA AMPLA NO MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA AO ESPÓLIO. DEFERIMENTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA SEGURADORA E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO ESPÓLIO.

I. CASO EM EXAME
1 - Recursos de apelação interpostos pelo Espólio de Sara Praxedes dos Santos e pela Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando solidariamente ao pagamento de R$ 124.398,93, observado o limite de R$ 70.000,00 para a seguradora. 2 - Acidente ocorrido em 07/03/2023, na BR-415, km 18, quando veículo conduzido por Sara Praxedes dos Santos realizou ultrapassagem irregular pela direita, perdeu controle ao cair em desnível da pista, invadiu contramão e colidiu frontalmente com caminhão do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A controvérsia recursal envolve os seguintes pontos: (i) pedido de justiça gratuita ao espólio; (ii) se condições inadequadas da pista excluem responsabilidade civil por ultrapassagem irregular; (iii) comprovação dos danos materiais; (iv) responsabilidade da seguradora por honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O espólio faz jus à justiça gratuita diante da comprovada insuficiência do acervo hereditário para arcar com custas processuais, conforme documentação apresentada. 5 - Laudo pericial confirma ultrapassagem irregular pela direita. Violação dos arts. 28 e 29, IX, do CTB, caracterizando conduta imprudente que concorreu decisivamente para o evento danoso. 6 - Condições inadequadas da pista (desnível de 34cm, ausência de acostamento e sinalização) não excluem responsabilidade civil quando evidenciada violação às normas de trânsito pelo condutor. 7 - Eventual culpa concorrente do ente público responsável pela rodovia deve ser apurada em ação regressiva própria, não interferindo na relação jurídica entre particulares. 8 - Jurisprudência do STJ dispensa múltiplos orçamentos para comprovação de danos materiais em acidentes de trânsito, sendo suficientes os orçamentos detalhados apresentados. 9 - Seguradora que apresenta defesa ampla no mérito assume posição de litigante e responde pelos ônus sucumbenciais, independentemente dos limites da apólice.

IV. DISPOSITIVO
10 - Improvimento ao recurso da seguradora e provimento parcial ao apelo do espólio, apenas para conceder-lhe justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 28 e 29, IX; CC, arts. 186, 927 e 945; CPC, arts. 85, 86 e 98.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 537; STJ, REsp 302.462/ES, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, j. 15/10/2001; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 766307/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13/09/2016; STJ, AREsp 1.372.032/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 29/05/2019; TJ-MG, AC 10702110315414001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 27/11/2019; TJ-ES, Apelação Cível 00013617320188080050, Rel. Des. Debora Maria Correa da Silva, 3ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8007792-97.2023.8.05.0113
, em que são apelantes
ESPÓLIO DE SARA PRAXEDES DOS SANTOS
e
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e apelado
ALBERLANDES SALES DA SILVA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da seguradora e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do espólio, apenas para conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça